Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-33.2017.8.11.0009
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000320-33.2017.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DONINI - CPF: 086.531.268-05 (RECORRENTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI - CPF: 024.100.051-36 (ADVOGADO), VALDECIR BORGES DA SILVA (RECORRIDO), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – PARTE PROMOVENTE REPRESENTADA EM AUDIÊNCIA POR PROCURAÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EXIGÊNCIA LEGAL DE COMPARECIMENTO PESSOAL – SEARA QUE SE NORTEIA PELO ESPÍRITO DA CONCILIAÇÃO – EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO PESSOAL OBRIGATÓRIA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI N. 9099/95 – POSSIBILIDADE DE REPRESENTAÇÃO POR PROCURAÇÃO APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL –APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte promovente não compareceu pessoalmente à audiência de conciliação e se fez representar por procuração, porém não apresentou qualquer justificativa quanto à impossibilidade de comparecimento pessoal. Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

A Lei no 9.099/95 é norteada pelo espírito da conciliação tanto que confere à audiência conciliatória extrema importância a ponto de exigir a presença pessoal das partes, de modo que a representação por procuração se reserva para situações excepcionalíssimas, nos termos do Enunciado 02 dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”, penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, em razão da contumácia, uma vez que não compareceu pessoalmente para a audiência de conciliação e se fez representar por procuração, bem como a condenou ao pagamento das custas processuais, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei no 9.099/1995
, JULGO EXTINTA
a presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada do Reclamante à audiência.

Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2o, Lei 90.99/95),
CONDENO
o promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que se fez representar na audiência de conciliação por meio de procuração outorgada a sua esposa, fato sequer apreciado na sentença.

Alegou que “fora acostada aos autos, uma procuração publica bem como documentos pessoais da Sra. Isabel Cristina Pietrobom Donini, para que esta pudesse representar o autor no processo”, bem como que “em oportunidade de audiência, a procuração não foi sequer analisada, como resultado, a sentença veio no sentido de extinguir o processo ante a ausência do reclamante à audiência”, o que necessita ser corrigido.

Sustentou que a procuração pública, nos termos dos artigos 654 e 655, ambos do Código Civil, deve conter a finalidade especifica que, no caso, é a representação do esposo na audiência de conciliação, no entanto a procuração sequer fora apreciada.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja aceita a representação por procuração em audiência de conciliação com o processamento do feito, retornando à instrução processual.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O mérito do presente recurso evolve a questão da aceitação ou não da representação da parte promovente, pessoa física, por terceiros em audiência de conciliação por meio da apresentação de procuração pública.

O magistrado reconheceu a contumácia da parte promovente e julgou extinto o processo, com os seguintes fundamentos:

A parte Reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência conciliatória, sem apresentar justificativa plausível pela ausência.

Vale ressaltar que a presença das partes nas audiências é obrigatória, devendo as mesmas apresentar suas justificativas
até a abertura da sessão
, em caso de impossibilidade de comparecimento.

Prescreve o Enunciado 20 do FONAJE:

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

O artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, prescreve que:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência,a extinção do processo é medida que se impõe. Devendo ser observado que não há justificativa para o comparecimento da sra. Isabel Cristina Pietrobom Donini - mesmo se tivesse procuração lhe outorgando poderes, pois, repita-se, o comparecimento é personalíssimo.

A extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1o da Lei no 9.099/95).

Ensina o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que:

“Não comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, 8a edição, Editora Saraiva, pág. 102).

Nesse sentido, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso Inominado no 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível do Estado do Paraná).

Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a
justificativa
deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que
in casu
, não ocorrera.

Isto porque o rigor da exigência do
comparecimento pessoal
das partes às audiências designadas decorre do princípio maior do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes.

Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, à revelia. (TJSP, 1o Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo).

Como exposto no relatório do voto, a parte promovente, ora Recorrente, entende que não houve apreciação da procuração apresentada, razão que não lhe assiste, pois, como exposto acima, o magistrado considerou que houve a juntada de procuração, mas considerou que não há justificativa para tanto, não tendo havido justificação para a impossibilidade de comparecimento pessoal, que é personalíssimo. Assim justificou o magistrado:

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência,a extinção do processo é medida que se impõe. Devendo ser observado que não há justificativa para o comparecimento da sra. Isabel Cristina Pietrobom Donini - mesmo se tivesse procuração lhe outorgando poderes, pois, repita-se, o comparecimento é personalíssimo.

A extinção do processo independerá, no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1o da Lei no 9.099/95).

Analisando os autos, verifico que agiu com acerto o magistrado
a quo
quando julgou extinto o processo sem resolução do mérito por contumácia, pois ao contrário do sustentado em recurso a lei exige comparecimento PESSOAL da parte promovente. Comparecimento pessoal, conforme imposto pela lei, é o comparecimento da própria parte e não de terceiros, ainda que munidos de procuração pública.

É preceito constitucional que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5o, XXX) e, no caso, a Lei no 9.099/95, que se trata de lei especial, impõe essa obrigatoriedade de comparecimento pessoal.

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando
o autor
deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento
pessoal
da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

No caso em apreço, a parte Recorrente não compareceu pessoalmente à audiência de conciliação e se fez representar por procuração, porém não apresentou qualquer justificativa quanto à possibilidade de comparecimento PESSOAL.

A Lei no 9.099/95 é norteada pelo espírito da conciliação tanto que confere à audiência conciliatória extrema importância a ponto de exigir a presença pessoal das partes, de modo que a representação por procuração se reserva para situações excepcionalíssimas.

Não é a regra como pretende fazer crer a parte promovente, mas sim exceção, tanto que o Enunciado 02 dos Juizados Especiais de Mato Grosso admite a representação apenas em situações excepcionais, devidamente justificados:

Enunciado 2 –
Excepcionalmente,
a parte poderá ser representada por procurador, que não seja o próprio advogado, com poderes especiais para transigir, confessar, prestar depoimento pessoal e receber intimações.

A despeito de tais previsões, sequer houve apresentação de justificativa, tanto que o recurso é apenas para a defesa da representação como regra, a critério da parte, por meio de procuração, o que não se admite.

Destaque-se, ainda, que a parte promovente não está à disposição do Juízo, mas sim à disposição da lei e de seu próprio interesse, pois foi quem moveu a ação e tem o interesse na procedência da pretensão, mas por outro lado possui deveres processuais a serem cumpridos, dentre eles, o de comparecer para o ato.

Dispõe o artigo 6o do Código de Processo Civil:

Art. 6
o
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Portanto, não tendo comparecido pessoalmente, nem apresentado justificativa convincente quanto à impossibilidade de seu comparecimento, não poderia o juízo tomar outra atitude senão extinguir o feito, não havendo qualquer equívoco em tal proceder.

No que se refere ao pagamento das custas processuais, destaco que o procedimento adotado pela instância
a quo
encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE:

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

A condenação ao pagamento das custas, aqui, representa pena àquele que litigou e deu causa ao arquivamento do feito. A penalidade, pois, não está abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA A RETOMADA DO PROCESSO,
AS QUAIS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM RAZÃO DO SEU CARÁTER ESSENCIALMENTE PUNITIVO
. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, No 71008177495, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 17-12-2018)

MANDADO DE SEGURANÇA.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR
. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE REATIVAÇÃO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, COMO FORMA DE PUNIÇÃO PELA DESÍDIA DA PARTE.
CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME. (Mandado de Segurança, No 71008369837, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-06-2019)

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
. JUSTIFICATIVA NÃO APRESENTADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 51, I, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO DECORRENTE DE IMPERATIVO LEGAL. JULGAMENTO DE MÉRITO AFASTADO. REATIVAÇÃO DO FEITO QUE ENSEJA
INCIDÊNCIA DE CUSTAS NÃO ISENTÁVEIS PELA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
, NOS TERMOS DO ART. 52, § 2o DO CPC. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71007758147, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 27-09-2018)

Acertada, pois, a sentença que reconheceu a contumácia e condenou a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, não havendo reparo a ser feito.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022